Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-19.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. BEM PROCEDENTE DE LEILÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. De acordo com o art. 441 do Código Civil, vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que é destinada, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
3. A aquisição do bem por antigo proprietário por meio de leilão não evidencia, por si só, vício oculto (Acórdão 1423415, 07050188320198070014, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022).
4. Na compra e venda de veículo usado entre pessoas naturais - relação civil -, do comprador se exige o mínimo de diligência em analisar a situação material e jurídica do bem, sobretudo considerando a disponibilidade de consulta do histórico do veículo nos sites dos órgãos de trânsito ou por meio de empresas especializadas.
5. No caso, a ré afirma que o autor foi informado sobre anterior aquisição do veículo por meio de leilão de locadora, esclarecendo ter sido apenas leilão de venda sem registro de sinistro do bem (ID 77590119, 77590120 e 77590121). Considerando que a compra e venda foi ajustada verbalmente, o fato de que a informação foi prestada deve ser extraída das circunstâncias do negócio.
6. O veículo do mesmo modelo 2022 era avaliado em R$ 59.675 na tabela Fipe na data do negócio e foi vendido por R$ 53.000. Não consta que o veículo tenha sido sinistrado e, ante a ausência de prova da autora quanto à efetiva desvalorização em casos semelhantes, o desconto concedido mostra-se indiciário de que o autor, ao contrário do que alega, foi informado sobre a proveniência de leilão do automóvel.
7. Portanto, além de a informação sobre leilão ser acessível diretamente pelo comprador por diversos meios de consulta, verifica-se, no caso concreto, que o veículo foi vendido abaixo do preço de mercado, o que permite concluir que a ré de fato teria informado ao autor o histórico do bem, conforme relatou na contestação.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas e horários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.